Tribunal: STF
Processo: RHC 218834
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 742.150/RO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    – Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 28).



    Busca-se o “conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a decisão proferida no acórdão enfrentado, como medida de efetivação da justiça, concedendo-se a ordem de ‘habeas corpus’ reivindicado, para diante das teses exposta, proceder a correta aplicação do direito a espécie, em garantia do devido processo legal e ao direito de liberdade individual.” (págs. 19-20 do doc. eletrônico 31).



    O Ministério Público do Estado de Rondônia apresentou contrarrazões (doc. eletrônicos 48).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que negou seguimento ao HC 742.150/RO, com seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de A P de M, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0002073-93.2013.8.22.0003. 



    O paciente foi condenado a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de estupro, na forma continuada (por três vezes). A sentença foi parcialmente reformada e a sanção reduzida para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau. 



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pelo Tribunal a quo (eSTJ, fls. 185-198). Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem (e-STJ, fls. 226- 233). Contra essa decisão, houve a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.078.007/RO, não conhecido em razão de sua intempestividade. 



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que a condenação teve como amparo somente provas obtidas na fase inquisitorial. 



    Aduz, ainda, nulidade decorrente de ofensa ao art. 400 do Código de Processo Penal, considerando que uma das testemunhas de acusação foi ouvida após o interrogatório do acusado. Além disso, o interrogatório foi realizado sem a presença da defesa do paciente, que não teria sido intimada para participar do ato. 



    Assevera o impetrante que sequer havia justa causa para o exercício da ação penal. Em primeiro lugar, pela decadência do direito de representação e, em segundo lugar, pela insuficiência de elementos indiciários de autoria. Além disso, alega não haver prova da vontade de realizar os elementos o tipo penal. 



    Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta alegando carência de fundamentação jurídica para justificar a exasperação da sanção. 



    Por tudo isso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e, no mérito, que seja concedida a ordem para reconhecer os vícios indicados, anulando a ação penal ou, subsidiariamente, que seja redimensionada a pena imposta. 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    […]



    Contextualização 



    De acordo com os autos, o paciente constrangeu a vítima — uma adolescente com 16 anos à época dos fatos — a praticar atos libidinosos com ele, mediante violência e grave ameaça. As peças encartadas informam que o denunciado se apresentou como membro de uma igreja para se aproximar da vítima, oferecendo-lhe ajuda espiritual para auxiliar no tratamento médico da vítima, que apresentava quadro depressivo. Os abusos sexuais ocorreram em três ocasiões, nos meses de julho, agosto e outubro de 2011. 



    A denúncia foi recebida em 28 de maio de 2019 (e-STJ, fl. 114). Em 16 de setembro de 2020, o juízo da 1ª Vara Criminal de Jaru proferiu sentença, acolhendo a tese acusatória, condenando o réu às penas descritas no relatório.



    Do Trancamento da ação penal 



    O primeiro tópico a ser examinado diz respeito às alegações de ausência de condição de procedibilidade e de falta de justa causa para o exercício da ação penal. 



    Sobre este tema, cumpre destacar que o trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 



    Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/12/2014).



    Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 



    Por outro lado, sabe-se que a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais. Isto porque tais procedimentos representam grande agravo à vida do réu, já que os estigmas causados pelo ajuizamento de uma ação penal em desfavor de alguém ultrapassa os limites do simples aborrecimento, trazendo consequências negativas para a reputação do acusado. 



    Por isso que, nas palavras do eminente Ministro Jorge Mussi, Se a denúncia é natimorta, preferível que se passe desde logo o competente atestado de óbito, porque não há lugar maior para o extravasamento dos ódios e dos rancores do que a deflagração de uma actio poenalis contra pessoa reconhecidamente inocente. (HC 325.713/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/9/2017). 



    O impetrante sustenta que os fatos narrados na peça acusatória ocorreram em 2011, quando a ação penal era publica condicionada à representação da vítima. Neste caso, a representação somente teria ocorrido em 2019, após o transcurso do prazo estabelecido no art. 103 do Código Penal. 



    Antes das modificações legislativas introduzidas pela Lei n. 13.718/2018, o crime de estupro, em qualquer de suas variantes, era, em regra, objeto de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou de seus representantes legais. 



    No entanto, mesmo antes dessas modificações, o art. 225 do Código Penal estabelecia que, na hipótese de crime cometido contra vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, a ação é pública, não havendo que se falar em decadência na hipótese dos autos. 



    Já a alegação de carência de justa causa perde força argumentativa diante da superveniência da sentença que acolheu a pretensão acusatória, proferida após análise do conjunto probatório mediante o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório durante a instrução processual. 



    É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/8/2015).



    […]



    Das nulidades 



    No terreno das nulidades, há duas alegações: a primeira, diz respeito à ausência de provas judicializadas para sustentar o édito condenatório. A segunda, diz respeito à oitiva de uma testemunha após o interrogatório do acusado. 



    Como se sabe, a disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.



    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 



    Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. 



    […]



    Quanto à primeira alegação listada neste tópico, destaco que os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 



    Nesse caso, tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via angusta do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento da insuficiência probatória, tal como pretendem os impetrante. 



    De fato, o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu quando esta se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, esta Corte, em reiterados julgados, tem destacado que tais elementos, quando corroborados em juízo, podem ser valorados na formação do juízo condenatório.



    […]



    O processo penal se reveste de cariz garantista, o que significa, em resumo, que a busca pela verdade real deve seguir regras precisas, cujo propósito é permitir o controle da atividade jurisdicional, assegurando que a obtenção de evidências que venham a, eventualmente, confirmar a pretensão acusatória, sejam obtidas mediante a observância das garantias constitucionais e processuais que asseguram, de um lado, a reconstituição histórica dos fatos e, de outro, a possibilidade de a defesa contraditar as provas apresentadas, bem como de atuar de maneira ampla no sentido de também apresentar subsídios para sustentar as teses exculpatórias.



    Neste caso, ao lado dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, há provas judicializadas dando suporte à tese acusatória, sobretudo a palavra da vítima, essencial para comprovar crimes dessa espécie, considerando tratar-se de crime cometido, no mais das vezes, às escondidas, longe dos olhos de testemunhas. 



    A segunda alegação assim foi rechaçada pela Corte local (e-STJ, fl. 156): 



    ‘Também em sede preliminar aduz nulidade processual por cerceamento de defesa, justificando que a oitiva da vítima, realizada por carta precatória, não contou com a presença de defesa técnica efetiva, além de ter sido realizada após o interrogatório do acusado, em manifesta inversão da ordem estabelecida no art. 400 do CPP, sendo, portanto, nula. 



    Pois bem. Compulsando os autos, observo que a carta precatória pra oitiva da vítima foi expedida em 24.09.2019 (ID 11928488 – Pág. 1), tendo a defesa técnica sido devidamente intimada em 27.09.2019 (ID 11928485 – Pág. 3). 



    Assim, não há que se falar em nulidade, haja vista que a obrigatoriedade da intimação é relativa a expedição da carta precatória, e não a audiência a que se refere. É o que enuncia a Súmula 273 do STJ: ‘Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.’



    Demais disso, entendo não prosperar a argumentação de prejuízo ao réu por ausência da defesa técnica durante a oitiva da vítima, pois, embora a solenidade não tenha sido acompanhada pelo advogado subscritor da apelação, o magistrado que conduziu a audiência nomeou defensor dativo, que fez as vezes da defesa constituída.’ 



    De fato, de acordo com a orientação pacificada nesta Corte Superior, a intimação do advogado deve ser feita no momento da expedição da carta precatória, competindo à parte acompanhar o seu cumprimento. Nesse sentido, a Súmula 273 desta Corte, segundo a qual intimada a defesa da expedição da carta precatória, tonar-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.



    […]



    Da dosimetria 



    A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    A avaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal não é feita a partir de critérios aritméticos, o que significaria adotar parâmetros absolutos para aumentar ou reduzir a pena conforme se constate a favorabilidade ou a negatividade de cada um dos vetores elencados no dispositivo citado. 



    A lei também não se ocupou em pormenorizar o modo de se calcular a sanção na primeira fase da dosimetria, deixando a cargo do magistrado, no exercício da discricionariedade motivada, estabelecer a resposta penal mais adequada ao caso, a partir da apreciação dos elementos fáticos apresentados. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/11/2015; HC 234.428/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 10/4/2014. 



    É necessário ter em mente que em habeas corpus, deve ser evitada a modificação da sanção penal imposta pelas instâncias ordinárias, que estão mais próximas dos fatos e são soberanas na análise das provas contidas nos autos, devendo a revisão da pena fixada ser efetivada somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia no seu cálculo (HC 365.271/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/10/2016). 



    Feitas essas ponderações, verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa das circunstâncias do crime, considerando que o acusado teria se utilizado da suposta condição de religioso para se aproximar da vítima e de sua família e abusou da confiança conquistada para cometer os delitos, sabendo, ainda, que, no momento dos fatos, a vítima estava passando por um quadro de depressão (e-STJ, fl. 160).



    Os fundamentos apresentados pela Corte local para manter a exasperação da pena mostram-se adequados, uma vez que demonstram que a conduta delitiva excedeu os limites daquilo que ordinariamente se espera em delitos dessa natureza, justificando a necessidade de maior censura.



    […]



    Ante todo o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 10; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, foi possível constatar que a condenação do recorrente transitou em julgado no dia 26/5/2022.



    Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator